Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA, A TEMPO E MODO, CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. DECISÃO PRECLUSA. INSURGÊNCIA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A não insurgência, a tempo e modo, contra a decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pelo próprio credor em sede de cumprimento de sentença, implica a preclusão da matéria.
2. No caso, operou-se a preclusão tanto em sua forma temporal — ausência de interposição de recurso —, quanto lógica — existência de manifestação do credor na primeira oportunidade informando as contas bancárias para transferência dos valores homologados judicialmente.
3. Irreparável a sentença que determinou a extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, após a ordem de transferência para pagamento do valor homologado judicialmente no cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.